Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de o Autor, instado a se manifestar, não fornecer endereço que viabilize a apreensão do bem e nem promover a conversão da ação em execução, nos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.

2. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.

3. Apelação conhecida e não provida.